Tribunal: TJPA
Processo: 0859189-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859189-15.2019.8.14.0301

APELANTE: JORGE FERREIRA SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - UNIBRAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO E ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ -
DECRETO Nº 2.071/2006 – ATO VINCULADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JORGE FERREIRA SOARES,
objetivando a reforma da sentença (
ID nº 17625917)
proferida pelo M.M. Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de nulidade de negócio e ato jurídico c/c repetição do indébito e pedido de indenização e pedido de tutela de urgência, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID nº 17625918 sustenta a ocorrência de
error in judicando
, apontando a ausência de autorização da apelada para atuar no mercado financeiro pelo BANCEN e ausência de informação básica referentes às taxas de juros mensal/anual no contrato de empréstimo.

Assevera que há abusividade na taxa de juros, vez que constatado valor muito superior à taxa média de mercado.

Defende a incidência de repetição do indébito (art. 42, parágrafo único do CDC) e dano moral.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para os fins de reformar a sentença e conceder-se os pleitos exordiais.

Consta no ID nº 17625920 a intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões, não havendo manifestação posterior.

Vieram-me os autos conclusos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

A questão meritória devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se a respeito da alegada irregularidade dos descontos

promovidos pela União Brasileira de Assistência dos Servidores Públicos - UNIBRÁS por ausência de autorização do Banco central para operações financeiras e abusividade na cobrança.

Nessa senda, de início,
impende sopesar que o desconto em folha de pagamento encontra previsão normativa no Decreto nº 2.071/2006 (Estado do Pará) e no Decreto 3297/1999.

Com efeito, o art. 2º, II e IX do Decreto nº 2.071/2006 dispõe que:

Art. 2º. (
omissis)

(...)

II – consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste;

(...)

IX - prestação para amortização de empréstimo concedido por instituição financeira ou cooperativa de crédito constituída de acordo com a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, autorizada pelo Banco Central, bem como por entidade aberta de previdência complementar e seguradora que opera no ramo de seguro de vida, autorizada pela SUSEP.

O Decreto 3.297/1999, por sua vez, prescreve nos incisos IV e VII do art. 2º que:

Art. 2º (
omissis
)

(...)

IV - consignação facultativa: o desconto incidente sobre a remuneração do servidor, mediante sua autorização prévia e formal, e anuência da Administração.

VII - amortização de empréstimo ou financiamento concedido por entidade fechada ou aberta de previdência privada, que opere com plano de pecúlio, saúde, seguro de vida, renda mensal, previdência complementar e empréstimo; cooperativa constituída de acordo com a Lei n
o
5.764, de 1971, destinada a atender a servidor público federal de um determinado órgão ou entidade da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e por instituição federal oficial de crédito;

No presente caso, estar-se diante de desconto referente a empréstimo realizado diretamente no contracheque do apelante, servidor público do Estado do Pará, vinculado à FASEPA, matrícula nº 32117111.

Dessa feita, para que se tenha por regular o negócio jurídico firmado, necessário o atendimento à previsão inserta no
Decreto nº 2.071/2006, em seu art. 2º, IX.

Ocorre que, na presente hipótese, em que pese o apelado tenha carreado aos autos regulamento e comprovante de transferência do valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) – Id nº 17625898, não se pode olvidar quanto à necessidade de adequação da associação empresarial UNIBRÁS aos termos do Decreto ora referenciado, a fim de aferir a legalidade da avença.

Nessa senda, de suma importância ponderar que com a exordial o autor, ora apelante, vinculou ao ID nº 17625882 resposta ao e-mail enviado pela Defensoria Pública Estadual, com a seguinte informação:

“(...) Em atenção ao ofício em referência, informamos que a UNIBRAS - União Brasileira de Assistência dos Servidores Públicos, CNPJ 83.366.914/0001-06, não é instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil. Esclarecemos que não compete a esta autarquia prestar consultoria jurídica a terceiros, tampouco fornecer interpretação de dispositivos legais e regulamentares. Atenciosamente, Departamento de Atendimento Institucional (DEATI) Divisão de Atendimento ao Cidadão (DIATE) (...)”

Diante desse quadro, não se vislumbrar legalidade na avença firmada entre o servidor público estadual/autor com a associação ré/apelada para os fins de empréstimo consignado.

Ocorre que, a sentença, não foi atenta à esse aspecto legal, merecendo, portanto, reforma sobre os seus termos.

De outra banda, é necessário ponderar que consta dos fólios digitais em epígrafe o aceite expresso do autor em tornar-se associado da empresa recorrida, sem qualquer indício de que o servidor público detinha conhecimento acerca da ausência de autorização em favor da empresa pelo Banco Central com a finalidade de promover empréstimo em consignação.

Nesse cenário, entendo pertinente a aplicação ao caso da premissa jurídica assentada no sentido de que
a boa fé se presume, a má fé se prova.

Por pertinente, traz-se à colação a tese firmada no tema repetitivo 243 que,
mutatis mutandi
, no item 1.3.

registra o seguinte entendimento:

Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

Ademais, necessário ponderar ainda que, no presente caso, o elemento diferenciador das situações em que se examina pura e simplesmente a abusividade na cobrança, é exatamente a especialidade da legislação aplicável ao servidor público estadual do Pará, havendo, portanto, necessidade de visualizar a relação negocial de modo vinculado e em
estrito sensu
.

Com essas ponderações, entendo ser o caso de parcial procedência da demanda, sendo certo, não havendo nos autos prova relativa à eventual má-fé do autor/apelante, resta configurado ainda o dano moral.

Do dano moral

C
omo é cediço, na fixação do valor à título de danos morais, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral, tendo em conta ainda que não vai enriquecer o lesado e, por outro lado, que seja suportável pelo Plano de saúde, para assim, cumprir, a sua finalidade pedagógica, em evitar que o fato se repita no futuro.

Assim, s
ob o prisma evidenciado no parágrafo anterior,
o STJ pacificou entendimento no sentido de que
“não há falarem prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3 T. – Rel.Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Note-se que ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada.

Nessa senda, partilho do entendimento no sentido de que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa feita, considerando as peculiaridades do caso concreto e observando o debate travado entre as partes envolvidas, destacando-se que é público e notório que o apelado detém logística empresarial, com movimentação de capital e alto rendimento oriundo da cobrança de juros de empréstimos e outras transações financeiras, de modo diverso do apelante que é pessoa física de baixo rendimento e, se viu vinculado a um negócio jurídico com dispêndio financeiro mensal, com desconto em seu contracheque que, embora tenha obtido autorização pessoal, padece de falha insanável, eis que condiz à ato vinculado, vislumbra-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais se mostra suportável.

Do mesmo modo, verifica-se que o valor destacado afigura-se razoável, uma vez que não irá gerar enriquecimento ao lesado, bem como, cumprirá a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita no futuro.

DISPOSITIVO

Ex positis,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, anulando a sentença para julgar parcialmente procedente a demanda com os seguintes escopos:

(i)

Declarar a nulidade da adesão do autor aos quadros da
UNIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS;

(ii)

Declarar a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes;

(iii)

Condenar a
UNIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS a restituir ao apelante/autor,
de forma dobrada os valores descontados, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% tendo por base o IPCA-E, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ dada à sua condição irregular perante o Banco Central, pelo que se tem como indevido os descontos a título de empréstimo consignado;

iv)

Condenar a
UNIÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária tendo por base o IPCA-E a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 11/06/2024